Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740438-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AUTO AGROPECAS CHAVES LTDA, LETICIA DOS REIS NUNES, LEANDRA DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (autos n.o 0700166-42.2025.8.07.0002), ajuizada em face de AUTO AGROPECAS CHAVES LTDA - ME, LETICIA DOS REIS NUNES e LEANDRA DOS REIS NUNES, que indeferiu o pedido de arresto dos bens dos executados e de terceiro não integrante do polo passivo, sob o fundamento de que a citação dos executados ainda não foi ultimada, e o deferimento do arresto antes dessa fase acarretaria indevido fracionamento dos atos executivos, com potencial para tumultuar o andamento do feito e comprometer a coerência procedimental, já que o exequente requereu também a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar outras empresas. O Juízo acrescentou que o próprio exequente optou, de forma legítima, por cumular na petição inicial pedidos submetidos a regimes processuais diverso e, por isso, deve-se aguardar a regularização das citações de todos os demandados (ID no 246171842 dos autos da origem). Em petição de ID no 77780259, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador